Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS OBRAS DA EMPRESA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATURAS ADIMPLIDAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO (12 DIAS). AQUISIÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ANTE A RECUSA EM ABASTECER COM CAMINHÃO PIPA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a recorrida SANDRA GREGORIO BATISTA, postulou reparação por danos morais e materiais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de água em sua residência, após, a recorrente realizar obras em sua rua, embora adimplente com suas obrigações contratuais.
2. Incontroversa a existência de falha na prestação de serviço da empresa recorrente, no período de 29/11/2019 a 12/12/2019, o que se verifica pelas ordens de serviço, protocolos e fotos anexadas.
3. Conforme se depreende do extrato de fatura anexado pela recorrente, a recorrida estava adimplente com todas as suas faturas.
4. A recorrente afirma que, teria comparecido a residência da recorrida para fornecimento de caminhão pipa no dia 03/12/2019, porém, não havia ninguém no local, por isso apenas no dia 06/09/2019, houve o abastecimento do local – com caminhão pipa, tendo em vista que, a obstrução permanecia.
5. A suposta existência de fornecimento de caminhão pipa, não justifica a interrupção no fornecimento de água, ou supre a ausência do cumprimento da obrigação da recorrente, pois, o consumidor tem que abrir mão do seu tempo, para permanecer a disposição da concessionária até que o caminhão realize o abastecimento, o que gera ao consumidor um ônus, com a perda de seu tempo livre, em razão de ato de responsabilidade exclusiva da recorrente, tendo ainda que, adquirir outro reservatório de água para colocar no chão, ante a recusa e escusa, de que o reservatório da residência possuía difícil acesso, demonstrando o dano material.
6. Ademais, os documentos colacionados aos autos comprovam que, após a interrupção do serviço não houve o seu imediato restabelecimento, ao contrário, a parte recorrida permaneceu sem o fornecimento satisfatório de água até o dia 12/12/2019, conforme documentos e fotos anexadas.
7. Ainda que se considerado o envio de um caminhão pipa em 03 e 06/12/2019, resta comprovado que a recorrida estava sem o fornecimento de água, desde o dia 29/12/2019, não sendo demonstrado o zelo necessário e esperado pela companhia de água.
8. Não apresentando a empresa recorrente qualquer justificativa plausível para a demora 12 (doze) dias, no restabelecimento do serviço, bem como, o motivo dos seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que fora acionada no dia 03/12/2019 – já com três dias sem o fornecimento de água - como confesso nos autos, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA GREGORIO BATISTA - CPF: 559.437.051-04 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020